Tribunal: TCU
Processo: 000.132/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4708/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 213 do RITCU c/c os artigos 6o, I, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ACORDAM em determinar, desde logo, por economia processual, o arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito e sem cancelamento da dívida, em razão do valor do dano, e em enviar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsável e à Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.132/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helenito Barreto Pinto Junior (XXX.617.555-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Assistência Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.